Tribunal: CARF
Processo: 10314.001222/2008-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.001222/2008-25
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.304 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
CONTINENTAL BRASIL INDÚSTRIA AUTOMOTIVA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 18/05/2005 a 31/12/2005
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DISSIMILITUDE
FÁTICA.
Não se conhece do Recurso Especial quando as situações fáticas consideradas
nos acórdãos paradigmas são distintas da situação tratada no acórdão recorrido,
não se prestando os arestos, por conseguinte, à demonstração de dissenso
jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Luiz
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.001222/2008-25
Fl. 841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.304 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.001222/2008-25

Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão
3401-005.130, da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, conheceu parcialmente do
recurso voluntário e, na parte conhecida, deu provimento parcial para afastar a multa aplicada
sobre as DIs que se referem a produtos importados sob o código NCM 8501.10.19 e 8413.70.80,
consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 18/05/2005 a 31/12/2005
VEDAÇÃO
DE
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
MULTA
DE
OFÍCIO.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 18/05/2005 a 31/12/2005
DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO. CONTRADITÓRIO. ALEGAÇÃO
GENÉRICA DE VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Estando o procedimento fiscal realizado em estrita observância às suas
normas de regência, inclusive com direito à vista do processo, não há que se
falar genericamente em preterição ao contraditório e ampla defesa, conforme
assegura a Constituição Federal, sem apontar concretamente, quando
possível, a sua ocorrência.
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 18/05/2005 a 31/12/2005
REVISÃO ADUANEIRA. MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIOS JURÍDICOS.
INOCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO DA EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES
PRESTADAS PELO IMPORTADOR.
Fl. 842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.304 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.001222/2008-25

As declarações de importação estão sujeitas ao procedimento de revisão
aduaneira objetivando a verificação da exatidão das informações prestadas
pelo importador na declaração, em estreita conformidade com o art. 54 do
Decreto-Lei no 37/1966 e pelo art. 570 do Decreto no 4.543/2002.
DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. MERCADORIA INFORMADA COM
INEXATIDÃO OU DESCRIÇÃO INCOMPLETA. MULTA DE 1% (UM POR
CENTO) SOBRE O VALOR ADUANEIRO. INOCORRÊNCIA.
Meras deficiências de qualidade de informação no campo descrição das
mercadorias que não impliquem declaração de forma incompleta, inexata ou
insuficiente, para fins de classificação fiscal, na declaração de importação,
não ensejam a aplicação da multa de um por cento sobre o valor aduaneiro
prevista no inciso I do art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35/2001,
combinado com os §§ 1o e 2o, III, do art. 69 da Lei no 10.833/2003.”

Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
trazendo, entre outros, que:
 Conforme consta do acórdão recorrido, a multa de 1% foi afastada em
relação aos produtos importados sob o código NCM 8413.70.80 e
8501.10.19, mantendo a autuação em relação aos produtos NCMs/SH
8542.21.23 e 4811.60.90;
 Não há dificuldade ou prejuízo algum em identificar os produtos
descritos nas DIs, destaca-se que, se as siglas e abreviação causaram
alguma dúvida inicialmente, é fato que uma vez esclarecidas pelo
próprio fisco, podem ser, claramente, tidas como meras deficiências na
qualidade das informações do campo “descrição das mercadorias”

Em despacho às fls. 766 a 772, foi negado seguimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.

Agravo foi interposto contra o despacho que inadmitiu o Recurso Especial.
Mas, em despacho de agravo às fls. 821 a 830, o agravo foi acolhido para dar seguimento ao
Fl. 843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.304 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.001222/2008-25

Recurso Especial relativamente à matéria “aplicação da multa de 1% sobre o valor aduaneiro da
mercadoria, prevista no art. 84, inciso I, da MP 2.158-35/01”.

Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda Nacional, trazendo, entre
outros, que:
 O recurso não deve ser conhecido por ausência de similitude fática;
 Deve ser negado provimento ao recurso, eis que o contribuinte praticou
a conduta prevista no art. 84, inciso I, da MP 2.158-35/01.

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo, entendo que o recurso não deva ser conhecido, por não atender os requisitos dispostos
no art. 67 do RICARF/2015 – Portaria 343/2015 com alterações posteriores.

Para melhor elucidar tal direcionamento, importante recordar:
 Acórdão recorrido 3401-005.130:
 Ementa:
“[...]
DECLARAÇÃO
DE
IMPORTAÇÃO.
MERCADORIA
INFORMADA
COM
INEXATIDÃO
OU
DESCRIÇÃO
INCOMPLETA. MULTA DE 1% (UM POR CENTO) SOBRE O
VALOR ADUANEIRO. INOCORRÊNCIA.
Meras deficiências de qualidade de informação no campo
descrição das mercadorias que não impliquem declaração de
forma incompleta, inexata ou insuficiente, para fins de
classificação fiscal, na declaração de importação, não ensejam a
aplicação da multa de um por cento sobre o valor aduaneiro
prevista no inciso I do art. 84 da Medida Provisória no 2.158-
Fl. 844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.304 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.001222/2008-25

35/2001, combinado com os §§ 1o e 2o, III, do art. 69 da Lei no
10.833/2003.[...]”
 Voto:
“[...]
29. Entendeu a decisão objurgada que os produtos classificados as
NCM no 8501.10.19 e 8501.10.11 estariam corretos, com
informações em suficiência para a sua classificação, mas que, com
relação aos demais produtos, compreendidos nas NCM no (i)
8542.21.23, (ii) 8413.70.80, (iii) 8501.10.19 (contendo a descrição
“motor elétrico de corrente contínua”), e (iv) 4811.60.90 as
informações teriam sido apresentadas de maneira muito resumida
ou genérica.
30. Quanto aos produtos importados sob o (i) Código NCM no
8542.21.23, a descrição se reserva a apontar para um seriado de
siglas e abreviaturas, o que dificulta ou mesmo impossibilita a
classificação fiscal da mercadoria: [...]
31. Quanto aos produtos importados sob o (ii) Código NCM no
8413.70.80, a descrição é suficiente, pois não se encontra
exigência, para a classificação neste item, de uma vazão específica
abaixo de 300 litros, mas simplesmente que a vazão seja inferior a
este limite, o que foi efetivamente declarado pela contribuinte: [...]
32. Quanto aos produtos importados sob o (iii) Código NCM no
8501.10.19:
a descrição é suficiente, pois a nomenclatura não exige, portanto,
uma potência específica abaixo de 37,5W, mas simplesmente que a
potência seja inferior a este limite, o que foi efetivamente declarado
pela contribuinte; [...]
33. Quanto aos produtos importados sob o (iv) Código NCM no
4811.60.90, a descrição não descreve o tratamento dado ao papel,
o que dificulta ou mesmo impossibilita a classificação fiscal da
mercadoria:
[...]
Fl. 845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.304 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.001222/2008-25

34. Assim, conheço do recurso voluntário e voto pela sua
procedência neste particular para afastar a multa por inexistência
da conduta infracional tipificada nos §§ 1o e 2o do art. 69 da Lei no
10.8323, de 2003, exceto no caso das seguintes classificações, cuja
insuficiência na descrição dificulta ou mesmo impossibilita a
classificação fiscal da mercadoria: (i) Código NCM no 8542.21.23,
pois a descrição se reserva a apontar para um seriado de siglas e
abreviaturas; e (iv) Código NCM no 4811.60.90, pois não descreve
o tratamento dado ao papel. [...]”
 Acórdão indicado como paradigma 303-33.894:
 Ementa:
“[...]
INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA
AO
CONTROLE
DE
IMPORTAÇÃO.
ALEGADA
FALTA
DE
LICENÇA
DE
IMPORTAÇÃO.
DESCRIÇÃO
DA
MERCADORIA
COM
ELEMENTOS
SUFICIENTES
À
SUA
IDENTIFICAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 526, INCISO II, DO
REGULAMENTO
ADUANEIRO
(DECRETO
91.030,
DE
05/03/1985).
Verificado haver ocorrido apenas "imprecisa" descrição da
mercadoria, a qual não toma inválida a Guia de Importação/LI que
acoberta a importação, tem-se como descaracterizada a infração
prevista pelo artigo 526, inciso II, do Regulamento Aduaneiro,
aprovado pelo Decreto n° 91.030, de 05/03/1985. Ato Declaratório
Cosit n°. 12, de 21/01/1997.[...]”
 Voto:
“[...]
Nota-se, portanto, ao contrário do que entende o r. julgador de
primeira instância, que o ocorrido foi apenas uma “descrição
inexata” das mercadorias, mas que não chega a descaracterizar o
produto em relação ao descrito na Guia de Importação. O que se
comprova é que o sujeito passivo foi impreciso na enunciação das
Fl. 846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.304 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.001222/2008-25

características do produto, não, porém a ponto de determinar a
insuficiência da GI para dar cobertura à importação.
A penalidade em discussão, sem sombra de dúvida, tem como tipo
legal, a importação sem Guia de Importação ou documento
equivalente. Somente nesta hipótese é que se cogita da aplicação da
multa prevista no art. 52.6, II do RA, o que, inclusive, conclui-se da
leitura de sua redação, in verbis:
[...]
No caso dos autos, em momento algum se cogita da falta de
emissão da Guia de Importação ou documento equivalente, mas sim
a desconsideração das LI ́s apresentadas pelo contribuinte, diante
da reclassificação fiscal procedida em ato de verificação fiscal.
Desta forma, entendo ser inaplicável a multa pretendida, pois, além
do fato de não encontrar tipicidade a penalidade pretendida, restou
caracterizado nos presentes autos que o contribuinte não praticou
qualquer ato que pudesse ser considerado pela administração
pública como atentatório ao erário.
[...]”
 Acórdão indicado como paradigma 303-34.312:
 Ementa:
“[...]
Ementa: MULTA POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA.
Não cabimento da imposição de Infração Administrativa prevista
no art. 526 II do Regulamento Aduaneiro.
Mero equívoco na descrição da mercadoria importada, quanto à
sua efetiva quantidade, sem qualquer prejuízo com relação à
exigência tributária, e ficando comprovado o pagamento de todos
esses encargos tributários sobre a totalidade da mercadoria, e
ainda, efetivado o devido registro das duas Faturas Comerciais
com a exata quantidade, no campo próprio dos dados
complementares da DI, acompanhada da correta Nota Fiscal da
Fl. 847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.304 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.001222/2008-25

mercadoria importada, sem que tenha havido dolo ou má fé do
contribuinte, é inaplicável a penalidade imputada.”

 Voto:
“[...]
A controvérsia única do objeto da discussão no presente recurso,
cinge-se ao fato de ter a recorrente, pretensamente infringido o Art.
526 II do Regulamento Aduaneiro, por tida "importação
desamparada de Guia de Importação ou documento equivalente",
por ocasião II de ter declarado a importação de 50 unidades com
acessórios na competente GI, e verificado tratar-se, mediante laudo
pericial, de 100 unidades com acessórios, que tem a redação que a
seguir se transcreve literalmente:
[...]
Entretanto, a recorrente comprovou mediante documentação
apensa ao processo ora vergastado, que fez constar, desde antes de
início da ação fiscal, no campo próprio da Dl n°02/09000194-6, as
duas "invoices" de n's. 6826891 e 6826892, com 50 unidades cada,
e que também, constam informadas na já referida DI, nos Dados
Complementares, utilizando a classificação tarifária do NCM
8517.30.62, fls 08 e 168, cuja classificação se encontra correta,
como seja, de "roteadores digitais, entretanto, ao descrevê-las no
campo, anotou a descrição como "Roteador Digital CISCO 2611
ETHERNET — P/N 266, Composto de 50 unidades -...", referente a
uma só Fatura, quando o correto seriam as 100 unidades,
referentes às duas Faturas.
[...]
Assim, restou comprovado que a multa imputada pela Fiscalização,
não é aplicável ao caso em apreço, em virtude de que a recorrente
declarou devidamente a mercadoria, apresentando as devidas
Faturas Comerciais e demais documentos comprobatórios,
inclusive, as devidas anotações corretas do quantitativo, nos Dados
Fl. 848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.304 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.001222/2008-25

Complementares da DI, e que o mero equívoco na descrição do
quantitativo do produto no campo de descrição não enseja a
punição ora guerreada. [...]”

Vê-se que na decisão recorrida houve a manutenção da multa imputada pela
autoridade fiscal para as classificações, cuja insuficiência na descrição dificulta ou mesmo
impossibilita a classificação fiscal da mercadoria.

Enquanto, no primeiro acórdão indicado como paradigma, vê-se que foi
afastada a multa – art. 526, inciso II do RA (falta de Guia de Importação), pois não houve nexo
causal comprovado – tipicidade a penalidade pretendida, eis que em momento algum se cogitou
em falta de emissão da Guia de Importação ou documento equivalente, mas sim a
desconsideração das Lis apresentadas pelo contribuinte. Diferentemente do caso tratado no
acórdão recorrido – que tratou de penalidade e infração totalmente diversa.

No segundo acórdão indicado como paradigma, além da infração ser diferente
da imputada na decisão recorrida, no caso paradigma, diferentemente do aresto recorrido (que
não houve descrição suficiente aos NCMs referendados), o sujeito passivo declarou devidamente
a mercadoria, apresentando as devidas Faturas Comerciais e demais documentos
comprobatórios, inclusive, as devidas anotações corretas do quantitativo, nos Dados
Complementares da DI.

Vê-se que se os fatos fossem os mesmos – ou seja, houvesse descrição
suficiente da mercadoria aceitável a ponto de afastar a multa, o resultado poderia ser o mesmo.

Em vista de todo o exposto, por ausência de similitude fática, voto por não
conhecer o Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama
Fl. 849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.304 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.001222/2008-25

Fl. 850
DF CARF MF
Documento nato-digital